Tribunal: STF
Processo: AI 78400
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- Edital de praça. Requisitos do art. 686, V do C.P.C. 
II. Se o total da dívida garantida por hipoteca mereceu menção, fixando o principal e dispondo sobre os juros e demais despesas que lhe acresceriam, atende o edital às exigências da lei. Nulidade desprezada. 
III. Recurso extraordinário inadmitido, com base na Súmula 400, 1ª parte, mantido o despacho na via dos agravos de instrumento e regimental.